Tribunal: TJDFT
Processo: 0001033-35.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-24

Ementa:
Extorsão. Provas. Desclassificação para constrangimento ilegal. Circunstância agravante. Indenização por danos morais.

1 – Se para obter vantagem – transferência para a conta do réu de dinheiro --, esse ameaça a vítima de divulgar fotos íntimas dela, revelando o especial fim de obter vantagem econômica indevida, há extorsão e não constrangimento ilegal.

2 – É firme o entendimento do e. STJ e do Tribunal de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6. A aplicação de fração superior exige fundamentação concreta.

3 – Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS). Por ser direito patrimonial, disponível, se a vítima manifesta que não tem interesse na indenização, essa não será fixada.

4 - Apelação provida em parte.